Tribunal: TJPA
Processo: 0801098-35.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801098-35.2019.8.14.0008

APELANTE: ATUAL TRANSPORTE E SERVICO EIRELI - EPP

APELADO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE – CESSÃO DE CRÉDITO – REGULARIDADE – JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE EMENDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 798 DO CPC - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Conforme se depreende dos autos, verifica-se ter restado demonstrada de forma cristalina a legitimidade da exequente, ora embargada, para propor a lide executória, tendo sido comprovado que a cessão de crédito entre a exequente e a empresa AGRABEN ocorreu de forma regular, em consequência da liquidação extrajudicial desta última.

2-
Já no que concerne à alegação de
descumprimento do art. 798 do CPC, por não ter sido juntado o demonstrativo do débito atualizado, observa-se que nos autos da execução nº. 0800087-05.2018.8.14.0008, a exequente/embargada, ora apelada, fez juntar a atualização do débito, permitindo não só a defesa da executada/embargante, ora apelante, mas também se verificar o valor cobrado.

3-
Desta feita, uma vez comprovada a legitimidade da parte exequente e observado os requisitos do art. 798 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATUAL TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI - EPP
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
julgou improcedente a demanda, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios fixados no percentual em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ID Nº. 10060644).

Inconformada,
ATUAL TRANSPORTE E SERVIÇO EIRELI - EPP
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 2761403), ratificando, em resumo, as razões da petição inicial, salientando a ilegitimidade da exequente/embargada, ora apelada, PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em razão de não ter havido qualquer notificação para informar a embargante sobre a cessão de crédito da empresa AGRABEM ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA com a PRIMO ROSSI, fato que invalida qualquer vínculo com a embargante/executada, nos termos do art. 290 do CC.

Sustenta também, o descumprimento do art. 798 do CPC, que por sua vez determina a juntada do demonstrativo do débito atualizado, nos casos de execução de quantia certa, o que não fora observado pela exequente/embargada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, extinguindo a execução por inépcia da inicial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2761408), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da legitimidade da exequente/embargada para propor a execução, bem como se a demanda executória foi instruída nos termos do art. 798 do CPC.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se ter restado demonstrada de forma cristalina a legitimidade da exequente, ora embargada, para propor a lide executória, tendo sido comprovado que a cessão de crédito entre a exequente e a empresa AGRABEN ocorreu de forma regular, em consequência da liquidação extrajudicial desta última (ID Nº. 2761384/2761385).

Ressalta-se que a alegação da apelante de que não fora notificada da cessão não merece guarida, na medida em que a referida cessão de crédito fora aprovada pelos próprios membros do grupo de consórcio do qual a ora recorrente faz parte.

Ademais, se tratando de execução, como o presente caso, há regra específica aplicável, prevendo a possibilidade de prosseguimento do feito pelo cessionário, de forma a dispensar o consentimento dos executados, nos termos do art. 778, §1º, inciso III e §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 778-

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, ex sucessão ao exequente originário:(...)

III – o cessionário, quanto o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

(...)

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.”

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES. REGRA ESPECÍFICA - ARTIGO 778, §§ 1º, III, E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A cessão de crédito independe da anuência dos executados/devedores, os quais não podem se opor à realização do negócio celebrado entre cedente e cessionário, sendo que este último pode, inclusive, dar prosseguimento ao feito executivo, em sucessão ao exequente originário, nos termos do artigo 778, § 1º, III, e § 2º, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 00259203520188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 08/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019)

Já no que concerne à alegação de
descumprimento do art. 798 do CPC, por não ter sido juntado o demonstrativo do débito atualizado, observa-se que nos autos da execução nº. 0800087-05.2018.8.14.0008, a exequente/embargada, ora apelada fez juntar a atualização do débito, permitindo não só a defesa da executada/embargante, ora apelante, mas também se verificar o valor cobrado.

Ressalta-se que o exequente tem direito à emenda da petição inicial da execução, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, no caso em comento, a parte exequente, fez juntar o demonstrativo do débito atualizado, o que afasta a tese de indeferimento da inicial por descumprimento do art. 798 do CPC.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Esta Corte Superior perfilha o entendimento, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e efetividade processuais, de que "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art.
616
, do
CPC
)"(
AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS
, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012). 4. Agravo interno não provido." (
AgInt no REsp n. 1.849.649/MG
, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

-

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO
DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício
(art.
616
, do
CPC
)."(
AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.332.588/MS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.)

Desta feita, uma vez comprovada a legitimidade da parte exequente e observado os requisitos do art. 798 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente a demanda.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 08/10/2024